Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700577-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE NEPOMUCENO ALENCAR AGRAVADO: ANA AMELIA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, interposto pelo requerido face a decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que manteve medida cautelar atípica de suspensão da CNH do recorrente. Recorrido não intimado a apresentar contrarrazões. Decisão deste relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, oportunizando-se à recorrente recolher preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (ID 58185011). O prazo concedido ao agravante transcorreu in albis (ID 58490757) Decido. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, porém, não comprovou nos autos o recolhimento do preparo recursal, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais possui legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Sendo assim, DEIXO DE CONHECER o agravo de instrumento por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito